Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714619-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A. IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO D E C I S Ã O Recebo a emenda à inicial de ID 45955318, que alterou a autoridade coatora do mandado de segurança (ID 45865578), impetrado por LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A., para TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. Alega a impetrante, em síntese, que indicou o menor preço global do Pregão Eletrônico n.o 02/2023 – DETRAN/DF, sendo classificada e habilitada, porém, a empresa que apresentou o segundo menor preço global, AVANT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, embora não tivesse alcançado sucesso no recurso administrativo, obteve a desqualificação da impetrante na representação perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Argumenta que, embora tenha aduzido esclarecimentos à representação, posteriormente, sem amparo normativo, a empresa segunda colocada apresentou réplica, e o parecer técnico realizado sucessivamente ficou contaminado, bem como a decisão desfavorável prolatada inicialmente pelo Relator, Conselheiro Manoel de Andrade (ID 45865590, p. 264/276), e referendada pelo TCDF (ID 45865590, p. 277). Esclarece que o fumus boni iuris decorre de não ter havido observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao não ser intimada para se defender das alegações trazidas em réplica à contestação em 17.3.2023 e também da decisão do Relator da Representação, produzida em 21.3.2023, e homologada pelos demais julgadores em 23.3.2023. Ao não ter oportunidade de se manifestar, produzir ou requerer a produção de provas, viu ceifada a possibilidade de influir nos rumos do procedimento administrativo em manifesta ilegalidade. Fundamenta o periculum in mora na necessidade de obstar, em tempo hábil, os efeitos da decisão administrativa, tendo em vista que o pregão se encontra em fase homologatória e possível dano ao erário ocorrerá se, convalidado o ato, for preciso cancelar o contrato administrativo e interromper a continuidade do serviço público. Requer a imediata suspensão do Pregão Eletrônico n°. 02/2023 –DETRAN/DF (Processo n. 00055- 00056232/2021-38) até que seja prolatado decisum final administrativo em conformidade com os princípios constitucionais em comento, quais sejam, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. No mérito, pede a concessão da ordem mandamental para declarar nulo o parecer técnico emitido pela DIFTI (Informação n.o 26/2023) e o decisório prolatado pelo TCDF, devendo o processo voltar para a fase instrutória, a fim de garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. É o relato do essencial. Decido. De início, tem-se que o ato do Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 45865590, p. 264 e seguintes), prolatado dia 22.3.2023, foi referendado no mesmo dia pelo Tribunal, por unanimidade. Julgou-se que não foram atendidos os requisitos do edital pela impetrante, especificamente quanto à compatibilidade das soluções de informática objeto da licitação. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O art. 122 do Regimento Interno do TCDF estabelece as etapas do processo administrativo e o art. 126 do mesmo diploma, a manifestação da defesa: Art. 122. São etapas do processo a instrução elaborada pelo corpo técnico do Tribunal, o parecer do Ministério Público, o relatório/voto do relator e a apreciação e o julgamento. Art. 126. As alegações de defesa e as razões de justificativa serão admitidas dentro do prazo determinado na citação ou na audiência. § 1o Desde a constituição do processo até o término da etapa de instrução, é facultada à parte a juntada de documentos novos. § 2o Considera-se terminada a etapa de instrução do processo no momento em que o titular da unidade técnica emitir seu despacho conclusivo. § 3o A critério do relator poderá ser admitida a juntada de documentos novos após o término da etapa de instrução. § 4o O disposto no § 1o não prejudica o direito da parte de distribuir, após a inclusão do processo em pauta, memorial aos Conselheiros, aos Auditores e ao representante do Ministério Público. Em primeira vista, observa-se a ausência de previsão para a apresentação de réplica, haja vista que as alegações de defesa serão admitidas dentro do prazo determinado em citação ou audiência, e o término da etapa de instrução se dá com o despacho conclusivo do titular da unidade técnica. Apenas é facultada às partes a juntada de documentos novos. No entanto, a Lei Distrital 2.834/2001 recepcionou a Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, para aplicá-la, no que couber, aos atos e processos administrativos na esfera da Administração direta e indireta do Distrito Federal. No art. 38 da Lei 9.784/1999 consta: Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. § 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. § 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias Assim, dada a compatibilidade das normas, ressai haver a possibilidade da apresentar petições com juntada de documentos, pareceres, solicitar diligências e perícias, bem como expor alegações referentes ao objeto do processo na fase instrutória e antes da decisão. Embora não esteja prevista textualmente a réplica, tem-se preceituada a possibilidade de “aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art. 38, da Lei 9.784/1999). Verifico, nos autos do processo administrativo em debate (ID 45865590), os esclarecimentos da impetrante na página 125 e seguintes (ss), a impugnação da representante na página 231 e ss., o laudo técnico, em seguida, na página 249 e ss. e a decisão na página 264 e subsequentes. Da leitura das referidas peças, constata-se, na réplica, a veiculação de argumentos em contraposição à defesa, que também foram utilizados para subsidiar o parecer da unidade técnica do TCDF e o decisório do Conselheiro Relator, referendado pelo Colegiado. Está configurada a vulneração ao direito de defesa da impetrante por não ter sido intimada das alegações deduzidas pela empresa segunda colocada, que busca a sua desqualificação do certame. A empresa classificada em segundo lugar no pregão eletrônico fez a representação impugnando nove tópicos (ID 45865590, p. 66/81): 1. A plataforma de gerência e controle de acesso ofertada pela empresa Lotus ICT - Huawei iMaster Campus, não é compatível com o ambiente virtual requisitado: VMware ESX 6.5 e AOS 6.0.2 AHV Hypervisorel7 (item 1.1.1, subitem 6 e item 1.1.10, item 8, subitem 2); 2. Os switches ofertados para o processo licitatório não possuem porta out-of-band 10/100/1000BASE-T (item 1.1.2, subitem 74); 3. Os equipamentos ofertados para o processo licitatório não implementam o protocolo TACACS+, apenas HWTACACS (item 1.1.2, subitem 93); 4. Os controladores/gerenciadores WLAN ofertados não preenchem todos os requisitos, uma vez que as controladoras AC6805 não possuem funcionalidade nativa para importação de planta baixa e de integração de rede social, pois necessitam da solução iMaster Campus da Huawei para atendimento de todos os requisitos (Item 1.1.5, item 3, subitens 1, 8, 28, 30, 31, "a) 24" e "b) 20"); 5. A licitante não comprovou o suporte mínimo de 16 mil dispositivos simultâneos (item 1.1.5, item 3, subitem 6); 6. Quanto ao ponto de Acesso (AP) 802.11AX interno, não comprova o atendimento ao padrão UL2043, se limitando a informar nas imagens apenas atendimento a padrões EM (item 1.1.6, item 4, subitem 6); 7. Quanto ao ponto de Acesso (AP) 802.11AX interno com 2 (duas) interfaces ethernet 10/100/1000 Mbps, utilizando conector RJ-45, para conexão à rede local, aponta que, apesar de possuir duas portas, uma delas funciona em 100/1000Mbps e a outra apenas na velocidade 1/10Gbps e não em 10/100/1000 e, além disso, essa segunda porta não possui conector RJ45 e sim SFP+ (item 1.1.6, subitem 13); 8. Quanto ao ponto de Acesso (AP) 802.11AX interno compatível com BLE e ZigBee, aduz que a empresa Lotus ICT possui apenas rádio embarcado com BLE, mas não com ZigBee (item 1.1.6, subitem 14); 9. Quanto à solução de controle de acesso à rede (NAC), que deverá ser fornecida na forma Appliance Virtual ou software sendo executado em sistemas operacionais Windows Server ou RedHat, afirma que a comprovação da empresa não diz respeito ao iMaster Campus, pois conforme demonstrado anteriormente, a solução não é compatível com outro sistema que não o SUSE ou o EulerOS, que não foi permitido pelo edital (item 1.1.8. item 6, subitem 2); As respostas de contestação foram (ID 45865590, p. 125/148): 1. Pode ser verificado na planilha ponto a ponto e no site institucional da Huawei, ora Fabricante da solução apresentada pela Lotus é plenamente compatível com o requerido pelo DETRAN-DF; 2. Os Switches da Huawei possuem a funcionalidade 'NETCONF Mode' que permite, em termos leigos, que o próprio Detran escolha qual, dentre todas as portas RJ45, seja atribuída o perfil 10/100/1000 em Gerenciamento por VLAN a qualquer uma das portas disponíveis no equipamento, conforme consta no link do manual do fabricante; 3. O protocolo TACACS+ foi desenvolvido pelo fabricante CISCO. A Huawei por sua vez desenvolveu seu protocolo proprietário de autenticação de usuários e deu o nome de HWTACACS. A documentação da Huawei é clara em garantir que seu protocolo HWTACACS segue os mesmos processos e mecanismos de implementação de autenticação que o TACACS. Além disso, a Huawei também faz um comparativo entre HWTACACS/TACACS+ e RADIUS, conforme quadro a seguir2 , comprovando que HWTACACS e TACACS+ desempenham a mesma funcionalidade, não trazendo qualquer prejuízo para o Detran, que conseguirá autenticar seus usuários seguindo a mesma rigidez em seus protocolos de segurança; 4. Não é verdadeira a afirmação da Representante que não há fornecimento de outra solução neste item, pois os softwares relacionados nos itens 6, 7 e 8, poderão ser utilizados em sua integralidade pelas Controladoras assim como para os demais equipamentos. Ainda se destaca a falsa assertiva preconizada pela Representante de que a controladora não suporta, não atende ao requisito de compatibilidade com o ambiente virtual do Detran-DF. Mais uma vez torna-se necessário combater as imprecisões da Avant, repisamos que, como já comprovado acima, os softwares fornecidos poderão ser instalados em sistema operacional Windows Server ou em máquina virtual VMware 6.5 ou superior, atendendo plenamente os requisitos do edital. 5. Sequer fizeram uma conta simples para verificar o número de usuários que a Solução ofertada pela Lotus ICT suporta; 6. Como é de conhecimento dos técnicos da área das telecomunicações, o padrão UL2043 é utilizado pelos EUA/Canadá, sendo que a solução da Huawei, conforme documentação apresentada na planilha ponto a ponto, foi certificada com o Padrão IEC 60950-1 que é o padrão europeu, equivalentes por essência, concedido exclusivamente pela entidade Europeia que regula a Segurança dos Equipamentos de Tecnologia, seja por danos causados por fogo bem como pela fumaça, conforme exigido nesse requisito. Logo, verifica-se que o certificado IEC 60950-1 é compatível com o UL2043, pois ambos são certificados regulados por organizações de amplo reconhecimento e credibilidade voltados a segurança de dispositivos e equipamentos, tendo apenas uma diferença na nomenclatura, em razão do local/entidade (EUA/EUROPA) em que foi emitido tal documento; 7. o Access point atende o requisito referente ao número de portas RJ-45, bem como suporte a 10/100/1000Mbps; 8. O fabricante Huawei não descreve em seus datasheets todas as opções de rádios que possui para este equipamento, ficando a cargo da seleção destas opções, durante a configuração do Part Number específico, a geração da ordem de produção da fábrica. Desta maneira, os equipamentos ofertados terão a opção selecionada e serão fornecidos com as interfaces necessárias para atendimento integral do item em epígrafe. 9. A solução permite na modalidade de appliance virtual a instalação em sistema operacional Vmware ESXi versão 6.5 ou superior. A representante deduziu em réplica (ID 45865590, p. 231/248): 1. Feita a apresentação dos produtos e suas compatibilidades, necessário apontar que a comprovação e resposta da empresa Lotus acerca da compatibilidade do software iMaster Campus com plataforma Windows é inverídica e tenta camuflar o não atendimento ao requisito, uma vez que o link informado leva para página de compatibilidade do software EasySuite dentro do manual do iMaster Campus. Deste item, conclui-se com a afirmação que o software para o item 8, da forma que foi ofertado, não atende ao requisito de compatibilidade com os virtualizadores VMware ESX 6.5 e AOS 6.0.2 AHV Hypervisorel7, logo deveria ser ofertado pela representada a solução hospedada em hardware próprio, que foi permitido pelo Termo de Referência; 2. Conforme documentação abaixo dos dois modelos ofertados pela representada, nenhum dos dois possui interface de gerência out-of-band que atenda ao requisito; 3. Sobre a compatibilidade com a importação das plantas baixas, a representada novamente apresenta documentação que difere da solução de fato ofertada. O link indicado por ela leva à documentação das controladoras da Huawei, entretanto, o que a empresa Lotus não informa é que o recorte apresentado em sua resposta se refere ao software de gerência eSight. Acerca da integração com rede social, a representada apresenta uma página do manual da controladora que nada aborda sobre compatibilidade nativa de integração com rede social. O texto extraído pela representada apenas informa que o portal de autenticação pode ser personalizado, mas não apresenta tal compatibilidade em datasheet ou então algum manual de como efetuar o procedimento de configuração da integração com rede social. 4. Verificamos que a controladora atende o requisito; 5. (não houve resposta) 6. A resposta da representada não evidenciou a equivalência entre os padrões. Destaca-se que na fase para questionamentos a representada perdeu a chance de confirmar se seria aceito o padrão IEC 60950-1. O fato é que o UL2043 e o IEC 60950-1 não são equivalentes, mas estão relacionados a diferentes aspectos da segurança. 7. O recorte apresentado na resposta claramente não se refere ao modelo ofertado; 8. Não ficou claro na proposta da representada que o equipamento seria fornecido com módulo IoT. Por sua vez, o Detran-DF foi claro em solicitar que os part-numbers dos produtos fossem informados e que a falha na comprovação dos requisitos acarretaria em desclassificação; 9. A solução iMaster Campus não é compatível com servidor Windows como afirma a representada. Todavia, ainda que o requisito de compatibilidade dos virtualizadores permita VMware versão superior a 6.5 para o item 6 – solução de controle de acesso (NAC). A solução compatível com o item 6 é o VMware em suas versões 6.7 e 7.0. Em suma, em réplica, a representante formulou novos questionamentos e fez conclusões sobre o atendimento dos requisitos pela representada, que foram aproveitados pela unidade técnica do TCDF e na decisão. Portanto, é imperativa a necessidade de garantia do contraditório à empresa primeira colocada para que o devido processo legal seja respeitado. Constata-se, então, que a ausência de intimação da impetrante, após a impugnação da empresa representante, causou-lhe cerceamento ao direito de defesa, de modo que o processo deve ser suspenso até que seja prolatada decisão final administrativa em conformidade com os princípios constitucionais outrora mencionados. Ademais, a suspensão da licitação não prejudica a reversibilidade da medida, ao contrário ocorreria se fosse permitida a conclusão com homologação da segunda colocada como vencedora. Em juízo de cognição sumária, impende reconhecer que a pretensão da impetrante merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro a liminar para que seja suspenso o Pregão Eletrônico n.o 02/2023 – DETRAN/DF até a prolação da decisão final administrativa com respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Oficie-se ao DETRAN/DF, dando ciência do inteiro teor da presente decisão. Outrossim, oficie-se ao TCDF, dando ciência do inteiro teor do presente édito e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Confiro à presente força de ofício. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador